Tribunal: TCU
Processo: 039.626/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Daniel Delgado, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o Sr. Daniel Delgado no sentido de que, o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, no prazo de 30 dias, com fundamento nos arts. 262, , caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Senado Federal; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive os autos.